Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006935-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNEIA PEREIRA BRAZ - CPF: 016.848.691-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para
caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNEIA PEREIRA BRAZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu-a, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, o2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 3o, do CPC..

A apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que seu objetivo é a garantia do direito de entregar os documentos próprios para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Requer a reforma da sentença para o acolhimento do pleito autoral e a condenação aos honorários sucumbenciais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 91990011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca através da Ação de Obrigação de Fazer, a determinação para que seja recebido e protocolado, requerimento administrativo junto à seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para a satisfação de seu direito de entregar os documentos próprios e pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT. O juízo singular extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A apelante não se conforma. Alega equívoco do juízo singular ao argumento de que seu objetivo é a garantia do direito de entregar os documentos próprios para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ressai dos autos, Ata Notarial (Num. 91991528 – pág. 02), onde se registra o que se segue:

Por fim, faço constar no presente instrumento que presenciei na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, a tentativa de entrega por parte dos Requerentes presentes os Srs. Alberto Pelissari Catanante, Humberto Affonso Del Nery, Joir Augusto Laccal da Silva, Saulo Daltro Moreira Silva e Thiago Silva Ferreira, e a recusa do recebimento e do protocolo do “REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT”, por parte da referida empresa Porto Seguro. Encerrei a constatação às 10:21 h, no mesmo dia 05/06/2018.

O CPC, em seu art. 384, estabelece:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

A Ata Notarial, conforme o CPC, em atenção à celeridade e à economia processual, se constitui expressamente no instrumento pelo qual o notário, com sua fé pública, autentica um fato, descrevendo-o em seus livros. Sua função é tornar-se meio de prova no processo judicial.

Assim, o ato da seguradora de não receber o requerimento administrativo, obstou o ajuizamento de ação, uma vez que o STF no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu que carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora demandada.

Ora, a recusa comprovada de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo
ofende o exercício do direito de ação, compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, caracteriza pretensão resistida e configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Comprovada a tentativa de postular administrativamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório DPVAT e configurada resistência à pretensão objetivada na recusa do recebimento pela Seguradora, autorizado está o ingresso da Ação de Cobrança, visto que não pode a inércia ser transferida para o beneficiário, caracterizando afronta ao art. 5o, XXXV, da CF. Segue-se, assim, que se torna desnecessária a proposição de Ação de Obrigação de Fazer.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021